Tribunal: TJPA
Processo: 0033502-50.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033502-50.2011.8.14.0301
APELANTE: LUIZ ALBERTO MIRANDA LIMA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0033502-50.2011.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUIZ ALBERTO MIRANDA LIMA

ADVOGADO: JONAS HENRIQUE BAIMA DA SILVA- OAB/PA 20.936

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: AGAR DA COSTA JUREMA

ADVOGADA: ANGELA CALANDRINI FULCO- OAB/PA 28.100

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARTA NASSAR CRUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABIVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS –
INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito
até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem a matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

II.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de
02 anos, 02 meses e 14 dias
, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

III.

Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV.

Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V.

In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI.

Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CIVEL interpostos por
LUIS ALBERTO MIRANDA DE LIMA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2° VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido da inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionado foi ajuizada por
Luis Alberto Miranda De Lima
, na qual narrou que é 2° Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará e foi transferido para a reserva em 02.01.2008.

Contou que durante o período em atividade, desempenhou a função de Comandante do Destacamento Policial Militar de Santa Maria do Pará, cargo em comissão com padrão remuneratório DAS-1, pelo período de 02 anos, 02 meses e 14 dias. No entanto, quando da passagem do autor para inatividade, tal parcela não foi incluída aos proventos de aposentadoria.

Assim, ajuizou a ação para que seja determinada a imediata incorporação da representação de cargo em comissão no percentual de 20% (vinte por cento) do soldo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1332988, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Neste sentido, tenho que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já vem, há muito, mantendo entendimento uníssono acerca da impossibilidade de reconhecimento do direito a incorporaço das parcelas remuneratórias percebidas devido ao exercício de cargo em comisso/funço gratificada aos servidores, cujo requisito legal fora preenchido após a entrada em vigor da LC Estadual n° 39/2002, com redaço alterada pela LC Estadual n° 44/2003

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resoluço do mérito.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da aço, em 06/10/2005 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualizaço monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em So Luís (MA)
.(...)

Inconformado, LUIS ALBERTO MIRANDA DE LIMA interpôs recurso de apelação (id n° 1332093).

Preliminarmente, pugna pela suspensão do processo, em virtude da tramitação da ADI n° 5153.

Em suas razões, requer primeiramente o deferimento da justiça gratuita, pois não mais dispões das mesmas condições financeiras que possuía no início da ação, ou seja, há 06 (seis) anos.

No mérito, o apelante alega que houve equívoco do juízo de primeiro grau ao não apreciar o pedido de inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002, pois não se trata de controle concentrado de constitucionalidade, como aponta o juiz.

Diante de tal situação, pugna para que o feito seja encaminhado ao Tribunal Pleno para o afastamento da incidência da Lei Complementar n° 39/2002, em respeito ao art. 97 da CF/88 e súmula vinculante n° 10, que versa sobre o princípio da reserva de plenário.

Na sequência, reafirma seu entendimento de que faz jus a incorporação da gratificação de representação, nos termos do art. 1° e 2° da Lei Estadual n° 5.320/86- dispositivos revogados expressamente pela Lei Complementar n° 039/2002, a qual, conforme já sustentado pelo apelante, é inconstitucional, pois não merece ser aplicada aos servidores militares.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (id n° 1332094).

O MINISTÉRIO PÚBLICO também interpôs recurso de apelação (id n° 1332095).

Neste passo, afirma que é um dever do Estado criar normas previdenciárias próprias, ou "específicas". No entanto, a Lei Complementar n° 039/02, normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, constituindo verdadeira aberração jurídica, pois tal lei ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica".

Aponta que devido a existência desta norma Complementar estadual, os policiais militares foram prejudicados, na medida em que o art. 94 revogou as disposições legais que implicavam a incorporação aos seus proventos os valores correspondentes a representação e/ou de verbas de caráter temporários ou transitórios, sendo exemplo destas verbas a Direção e Assessoramento Superior e Função Gratificada.

Assim, defende a retirada do ordenamento Jurídico estadual a expressão "(dos) militares", inserta em vários artigos da referida Lei Complementar.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, com a declaração incidental de inconstitucionalidade das expressões “dos militares”, consignadas na Lei Complementar Estadual n° 039/2002, e por conseguinte, a procedência do pedido.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Cabe ressaltar que ambos os recursos tratam de matérias similares, de modo que passo a analisá-los conjuntamente, fazendo as devidas especificações, se necessário.

PRELIMINAR

Sobrestamento do Feito

Em sede de preliminar, o apelante requer a suspensão do feito, em razão da tramitação da ADI n° 5154. No entanto, observo que a referida ADI está pendente de julgamento desde o dia 22/04/2015, pois
após o voto do Ministro Gilmar Mendes, do Ministro Dias Toffoli, ora reajustado, e do Ministro Celso de Mello, julgando improcedente a ação, e os votos dos Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski (Presidente), julgando-a parcialmente procedente, o julgamento foi sobrestado para aguardar o voto do Ministro Roberto Barroso e do novo Ministro a integrar a Corte. Em 2018, foi publicado calendário de julgamento, permanecendo, desde então, sem qualquer movimentação.

Da mesma forma, constato que não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, motivo pelo qual não vejo motivo para determinar o sobrestamento do presente feito. Além disso, até o presente momento, inexiste pronunciamento declarando a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, de modo que milita em favor da norma impugnada a presunção de sua constitucionalidade, de modo que descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

Assim,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de
02 anos, 02 meses e 14 dias
, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

(In)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002

Conforme alegam ambos os apelante, a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o
142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal vem reiteradamente manifestando-se acerca da constitucionalidade do Regime Previdenciário do Estado do Pará:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2.
O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04056372-30, 181.979, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-10-19)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. A
RT. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1
. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas.

2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Sendo assim, ressalto que não há necessidade do feito ser
encaminhado ao Tribunal Pleno para o afastamento da incidência da Lei Complementar n° 39/2002, pois somente viola o princípio da Reserva de Plenário, consagrado pelo art. 97 da CF/88
[1]
e pela Súmula Vinculante n° 10
[2]
, na ocasião de ser declarada a inconstitucionalidade da norma, ou seu afastamento, o que não é o caso.

Incorporação da Representação

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

No caso
,
o ora apelante embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral,
não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração,
cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Conforme já demonstrado na apreciação da preliminar, este egrégio Tribunal não concorda como argumento de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/02.

A instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.

Todavia, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial da 1° e 2° Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO
? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;

(...)

5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01427463-26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA-
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ? SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ? MILITAR ? ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 ? INCABÍVEL ? PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ? DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE
? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA.

1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Preliminar de inconstitucionalidade afastada.

2
. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão
posterior
à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003 que já havia extinto tal direito
.

3. Recursos conhecidos e desprovidos, e em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2018.03425678-78, 194.779, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Assim, não merece prosperar o argumento de que a lei geral, mesmo que posterior, não pode revogar a lei especial anterior, tendo em vista o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “
verbis
”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do STJ e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que
apenas
em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assistiria o direito adquirido à percepção da verba, no entanto, o período pleiteado pelo apelante é de 2005 a 2007, de modo que não faz jus a incorporação requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Defiro a gratuidade da justiça requerida por LUIS ALBERTO MIRANDA LIMA, nos termos do art. 98 e ss do CPC/15.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público

[2]
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF , art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

Belém, 18/08/2020